Tribunal: TCU
Processo: 045.384/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5464/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que este Tribunal tem decidido que, em casos similares, deve-se encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, entendendo que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, arquivando-se o processo. 1. Processo TC- Processo 045.384/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Balsas-MA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: Miranda Teixeira Rego (OAB-MA 14.597) e outros, representando o Município de Balsas-MA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 6) ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ao Município de Balsas-MA e ao representante.